Tribunal: TJMT
Processo: 1007341-06.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007341-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Dever de Informação, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO CESAR COSTA - CPF: 002.647.041-18 (RECORRENTE), LUIZ ANTONIO CESAR COSTA - CPF: 002.647.041-18 (ADVOGADO), ISABELLA VITORIA DE FREITAS - CPF: 009.352.531-14 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para dar parcial provimento ao recurso do autor a fim de reconhecer falha na prestação do serviço ante a ausência de fornecimento de assistência material, da qual não deve se eximir a cia aérea mesmo diante da comprovação das adversidades climáticas, em razão do que entendo pela condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), levando em consideração as peculiaridades do caso em julgamento. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS. COMPROVAÇÃO PELA PARTE RECORRIDA. FORTUITO EXTERNO CONFIGURADO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor,
Luiz Antonio Cesar Costa,
contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo.

2.

Em síntese, o recorrente alega que enfrentou atraso de aproximadamente 16 horas para chegar ao seu destino final, perdendo uma aula de véspera de concurso público, o que lhe teria causado angústia e prejuízos.

3.

A controvérsia reside em verificar se o cancelamento do voo decorreu de caso fortuito externo (condições meteorológicas adversas) ou se foi resultante de falha na prestação de serviço.

4.

No caso em análise, restou comprovado que as condições meteorológicas eram efetivamente desfavoráveis na data do evento, com fortes chuvas e ventos, impactando diversos voos com atrasos e cancelamentos.

5.

Nesse sentido:
“1. O transportador aéreo não responde por danos morais decorrentes de atraso de voo causado por condições meteorológicas adversas, caracterizadas como fortuito externo. 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços admite excludente quando demonstrada causa alheia à sua atuação.” (N.U 1001156-98.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025).

6.

Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
"No presente caso, a companhia demandada comprovou que o mau tempo justificou a alteração do voo inicialmente contratado pela parte autora, com vistas à garantia da segurança e incolumidade física dela e dos demais passageiros, notadamente pela apresentação das telas sistêmicas e reportagens juntadas na contestação, desincumbindo-se satisfatoriamente do ônus probatório estipulado no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Ademais, de uma simples pesquisa, verifica-se que, à época dos fatos, as condições meteorológicas eram desfavoráveis em virtude das fortes chuvas e ventos, conforme também se vê em manchete vinculada no seguinte website: https://passageirodeprimeira.com/voos-em-guarulhos-sofrem-alteracoes-devido-a-mau-tempo-em-sao-paulo/, impactando em vários voos, com atrasos e cancelamentos das operações.”.

7.

A sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei no 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e
desprovido.

9.

Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

10.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025